Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718702-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, RICARDO BRIZOLIM D E S P A C H O Em consulta ao feito principal junto ao Juízo de origem, verifica-se ter ocorrido a citação dos réus. Assim, intime-se a parte agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator